Tribunal: STF
Processo: AI 241860
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
RETENÇÃO. Tratando-se de recurso extraordinário interposto contra
decisão interlocutória, ou seja, pronunciamento que não se mostra
definitivo - deixando, assim, de por termo ao processo, com ou sem
julgamento do mérito - há de ficar retido, pouco importando a origem
da decisão proferida (§ 3º do artigo 542 do Código de Processo
Civil).